Tribunal: STF
Processo: HC 69392
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCINIO. CÓDIGO PENAL, ART. 157, PAR. 3.,
SEGUNDA PARTE. PENA-BASE FIXADA EM DEZESSETE ANOS, DEVIDAMENTE
MOTIVADA. ELEVAÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA REINCIDENCIA (CP, ART. 61,
I), EM DOIS ANOS. OBSERVANCIA DOS ARTS. 59 E 68, DO CÓDIGO PENAL.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA E DO ACÓRDÃO QUE A
CONFIRMOU. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.